Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-22.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004992-22.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HILDA MARCELINO PATEL - CPF: 308.176.251-00 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CRUZ - CPF: 605.053.709-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BIAZOTTO - CPF: 337.561.391-15 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BIAZOTTO - CPF: 337.561.391-15 (APELANTE), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), HILDA MARCELINO PATEL - CPF: 308.176.251-00 (APELADO), JOSE CARLOS CRUZ - CPF: 605.053.709-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - NÃO PROVIDO. RÉ - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004992-22.2019.8.11.0007

APELANTE: HILDA MARCELINO PATEL, JOAO CARLOS BIAZOTTO

APELADO: JOAO CARLOS BIAZOTTO, HILDA MARCELINO PATEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – LAPSO SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE O INÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA DEFINIDA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Se o lapso entre o marco inicial do prazo e o ajuizamento da Monitória for maior que 05 anos, está prescrita a Ação.

A existência de registros de imóveis em nome do beneficiário da justiça gratuita não impede a sua manutenção se não comprovado que aufere com esses bens rendimentos necessários ao pagamento das custas processuais.

Na falta de estipulação na sentença, a verba honorária deverá ser fixada em segundo grau.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004992-22.2019.8.11.0007

APELANTES: HILDA MARCELINO PATEL E JOÃO CARLOS

BIAZOTTO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Monitória julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, porém suspensa a cobrança porque beneficiária da justiça gratuita, e indeferida a litigância de má-fé.

RECURSO DA AUTORA:

Alega que, ao contrário do que foi consignado na sentença, o começo de prova é a sentença proferida na Ação Revisional n. 12320-44.2008.811.0007, cód. 57689, juntada pelo requerido, transitada em julgado em 06/05/2015, em que se constatou um saldo devedor de R$921,11 referente ao lote 01B, e R$18.180,15 ao lote 02,
totalizando R$19.101,26.

RECURSO DO RÉU:

Aduz que, apesar da sentença ter sido favorável a ele, requer o reconhecimento da coisa julgada e/ou da prescrição da pretensa cobrança, com fundamento no art. 206, §5º, I, do CPC.

Diz que a prescrição quinquenal foi decretada na Ação de Execução e essa Câmara manteve o
decisum,
sob o fundamento de que a Revisional não interrompe o prazo prescricional. Argui que, não obstante as ações serem diferentes, a coisa julgada opera-se no reconhecimento da prescrição do direito de receber o crédito.

Também pleiteia a revogação da concessão da justiça gratuita à autora, alegando que ela possui situação econômica favorável, pois a consulta ao site
www.ceianoregmt.com.br
mostrou que ela possui 223 registros de imóveis em seu nome.

Contrarrazões da autora no id 48155981 – pág. 01/07.

O requerido não respondeu ao Recurso (id 48155983 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004992-22.2019.8.11.0007

APELANTE: HILDA MARCELINO PATEL, JOAO CARLOS BIAZOTTO

APELADO: JOAO CARLOS BIAZOTTO, HILDA MARCELINO PATEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou em juízo em 20/11/2019 alegando ser credora do réu em R$90.253,60 referente à compra de 02 lotes urbanos
em 2003
por R$12.814,00 e R$46.200,00.

Relatou que em 2008 ele moveu uma Ação de Revisão de Contrato (cód. 57689), impugnando a correção aplicada nas parcelas devidas, porém, o feito foi julgado improcedente e ele ficou lhe devendo R$921,11 do primeiro imóvel e R$18.180,15 do segundo, totalizando R$19.101,26 os quais, atualizados, perfaziam o valor acima.

Pleiteou a concessão da justiça gratuita, juntou um recibo do Sistema único de Benefícios da DATAPREV de
17/10/2012
, na quantia de
R$622,00
e um atestado médico de
05/08/2019
, afirmando que é portadora do CID C50 e encontrava-se em acompanhamento oncológico.

Justiça gratuita deferida sob o argumento de presunção de veracidade das afirmações da autora.

Citado, o réu apresentou Embargos à Monitória arguindo a ocorrência de coisa julgada, de prescrição e ausência de prova escrita. Disse que tanto a causa de pedir, o pedido e as partes desta Ação identificavam-se com os da Execução de Título Extrajudicial (n. 1904-95.2016.811.0007 – Cód. 137984), movida pela autora.
Opostos Embargos (n. 5202-95.2016.811.0007, Cód. 143995), estes foram julgados procedentes
,
sendo reconhecida a tese da prescrição quinquenal.

Interposto Recurso (n. 0005202-95.2016.8.11.0007), foi processado e julgado nesta Câmara, o qual manteve o
decisum
.

Vindo a proferir sentença, o juiz
a quo
rejeitou as arguições de coisa julgada e de prescrição.
Contudo, sob o fundamento de
ausência de prova escrita,
julgou improcedente a Monitória.

Portanto, o réu foi vitorioso na demanda e não teria interesse em recorrer, exceto em relação à justiça gratuita concedida à autora.

Se ao vencedor não é permitido melhorar sua situação em contrarrazões ao recurso interposto pelo vencido e encontrando na doutrina entendimento de que seria possível a esse mesmo vencedor, em Recurso Adesivo, rediscutir matéria não acolhida na sua contestação, como por exemplo a prescrição, não vejo óbice para reproduza em recurso próprio os argumentos rejeitados na sentença que, se acolhidos, o colocarão em situação de vantagem na conclusão do feito.

Em relação à coisa julgada, de acordo com a definição adotada pelo artigo 502 do CPC, é a autoridade que torna imutável e indiscutível decisão de mérito.

Não obstante a Execução de Título Extrajudicial ter sido amparada nos contratos
mencionados
nesta Monitória (autora nada juntou) e terem sido declarados prescritos nos Embargos à Execução, nesta demanda poderiam não estar pois Ação Monitória visa, com base em prova literal escrita, possibilitar que o autor da ação receba um crédito ou um bem de forma mais célere, ou seja, sem que precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No tocante à prescrição, é matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser analisada de ofício pelo magistrado, desde que observado o contraditório, o que neste caso ocorreu com a apresentação das contrarrazões pela autora.

Portanto, passo ao seu exame.

A autora propôs uma Execução por Título Extrajudicial contra o réu em abril/2016 visando receber as importâncias não pagas relativas à compra dos lotes já mencionados. Opostos Embargos pelo executado, este arguiu a prescrição da pretensão executória, o que foi acolhido e mantido por esta Corte, em 21/11/2018, nos seguintes termos:

“Os contratos de compra e venda de imóvel que aparelham a Execução foram firmados em 14/04/2003 e 13/09/2003. O primeiro venceria em 14/04/2008 e o segundo em 13/09/2008, datas em que se iniciaria a contagem do prazo prescricional.

O feito foi proposto em 11/04/2016 e, não obstante o embargante ter ingressado com Ação Revisional em 20/06/2008, os débitos objeto dos títulos executados não inibiriam a exequente/apelante de promover a execução, consoante disposto no art. 784 do CPC.

Assim, a alegação de interrupção da prescrição em decorrência da Ação Revisional não comporta acolhimento.

(...)

Cumpre anotar que a referida lide foi ajuizada antes de transcorrido o prazo prescricional dos contratos e a apelante manteve-se inerte durante esse período, além de que não se demonstrou a ocorrência das exceções acima mencionadas, sendo imperativo o reconhecimento da extinção do direito postulado.

Para ilustrar:

(...)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

A
ação

monitória
, conforme entendimento sumulado do STJ, deve ser exercida com observância do prazo especial estabelecido pelo inciso I, do § 5º do artigo 206,
ou seja, 5 anos do vencimento da obrigação.

Observa-se que ela foi proposta em
20/11/2019
visando o recebimento dos mesmos créditos objeto da Execução e dos Embargos. Os contratos foram firmados em
14/04/2003 e 13/09/2003
e
como consignado no voto acima transcrito, o
primeiro venceria em 14/04/2008 e o segundo em 13/09/2008, datas em que se iniciaria a contagem do prazo prescricional.

Resta clara, portanto, a ocorrência da prescrição,
uma vez que entre a data em que os prazos se iniciaram e a do ajuizamento da Ação transcorreu lapso superior a cinco anos.

Em relação à justiça gratuita deferida à autora no início da demanda, constata-se que o réu a impugnou na peça contestatória e afirmou a existência de inúmeros registros de imóveis em nome da autora.
Contudo, não comprovou que ela aufere com esses bens rendimentos necessários ao pagamento das custas processuais, impondo-se, portanto, a manutenção do benefício.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso do requerido
para reconhecer a ocorrência de prescrição, mantendo a improcedência da lide.

Nego provimento ao Recurso da autora
. Considerando que o magistrado
a quo
não determinou o percentual da verba honorária, fixo-a em 10% sobre o valor da demanda e majoro-a para 12% diante da sucumbência recursal, suspendendo, porém, a sua cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020